Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703691-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O A impetrante, em sede de agravo interno contra a decisão de ID 14486451, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, aduzindo as mesmas razões constantes da exordial do Mandado de Segurança. Portanto, tenho a pretensão liminar como mero pedido de reconsideração. Mantenho, pois, a decisão de ID 14486451 pelos mesmos fundamentos. Aguarde-se as informações da autoridade coatora. Após, ouça-se o MP. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator